Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730708-80.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO SALVIANO, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, ANTONIO CLAUDIO SALVIANO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ANTONIO CLAUDIO SALVIANO e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra a sentença exarada sob o ID 68161839, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura de “Contribuição SINDICATO/COBAP”, desde 2023. Esta e. 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 71077066). Após a publicação do acordão, em 28/04/2025, as procuradoras da parte ré, em petitório de ID 71670065, noticiam a renúncia do mandato outorgado pela associação apelante e pugnam pela exclusão de seus cadastros no sistema Pje. Para tanto, acostam comprovante de remessa da aludida notificação por e-mail (ID 71670068) e por Correios (ID 71670069). Intimada pessoalmente, por e-mail, para regularizar a representação processual (ID 72686483), CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS promoveu a juntada da procuração de ID 73770447, subscrita por seu representante legal, nos termos do Estatuto Social de ID 68161819 (Pág. 2 e seguintes). Dessa forma, proceda-se a Secretaria da 8a Turma Cível ao descadastramento das advogadas CLARA ALCÂNTARA BOTELHO MACHADO – OAB/MG 210.808 e VICTÓRIA LÚCIA NUNES VALADARES – OAB/MG 196.335, cessando por completo o envio de publicações do referido processo. Ainda, determino a inclusão da causídica IARA APARECIDA NAVES (OAB/MG 140.482) como nova patrona CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 71077066. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 16:18:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora